Tribunal: TJBA
Processo: 8049118-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049118-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANDREIA EVANGELISTA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA DE CITAÇÃO PESSOAL EM ENDEREÇO ESPECÍFICO. NÃO EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. CERTIDÃO DE CITAÇÃO ELETRÔNICA EM DISSONÂNCIA COM O COMANDO JUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, AFASTAR A DECRETAÇÃO DE REVELIA E RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE NO ID 188608293 DOS AUTOS DE ORIGEM, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora denunciada em face de decisão interlocutória que decretou sua revelia, fundamentada em certidão cartorária que atestou citação eletrônica. A agravante sustenta que houve determinação judicial expressa de citação pessoal em endereço indicado, a qual nunca ocorreu, sendo sua defesa apresentada espontaneamente.

II. Questão em discussão

Analisar se a citação eletrônica certificada pelo sistema deve prevalecer sobre determinação judicial específica de citação pessoal em endereço determinado, e se a contestação apresentada espontaneamente, antes da efetivação do ato citatório ordenado, é tempestiva.

III. Razões de decidir

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 70057028 determinou expressamente: "
Cite-se no endereço indicado no ID 43130597 para apresentação de contestação
". Este comando impõe a realização de citação pessoal, não tendo a secretaria do juízo procedido à expedição do respectivo mandado ou carta citatória.

A existência de comando judicial específico para citação em endereço determinado afasta a validade de suposta citação automática via domicílio eletrônico não ordenada pelo magistrado. A própria parte autora reconheceu a inexistência do ato citatório ao peticionar (ID 180354194) requerendo a continuidade do feito ante a omissão da serventia na expedição do mandado.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação (art. 239, § 1º, do CPC). Tendo a Agravante apresentado contestação em 30/03/2022, sem que o mandado de citação pessoal determinado pelo juízo tivesse sido sequer expedido, a peça deve ser considerada tempestiva, revelando-se nula a decretação da revelia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastar a revelia decretada e reconhecer a tempestividade da contestação de ID 188608293.

Tese de julgamento: "Havendo determinação judicial expressa de citação pessoal em endereço indicado pela parte, a ausência de expedição do respectivo mandado e a certificação de citação eletrônica em desacordo com o comando do juízo autorizam o reconhecimento da tempestividade da contestação apresentada mediante comparecimento espontâneo."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 239, § 1º; Art. 246, II; Art. 280, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:

TJ-SC - Apelação: 50262807620238240064, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 29/07/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8049118-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari (BA), agravante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
e agravado
ANDREIA EVANGELISTA DE SOUZA, RAMON EVANGELISTA DE SOUZA, ITAMAR EVANGELISTA DE SOUZA e ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO ao reurso, nos termos do voto desta Relatora

II